Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747278-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA SCRN 708/709 BLOCO C LOTE 02 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de revisão do texto que consta na decisão de ID 53295823. Com razão o Agravante. Ao invés de constar: “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO em face de JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígio Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0725475-70.2018.8.07.0015, indeferiu o pedido da agravante”. Deve constar no primeiro parágrafo do referido decisório: “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMINIO DA SCRN 708/709 BLOCO C LOTE 02 em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0760385-18.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade”. Mantida a referida decisão, cumpra-se as determinações que ali constam. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023 19:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador